Tribunal: STF
Processo: ARE 1392689
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO CIVIL POR ATO DE SERVIDORA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – 2. “(...) A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. (...)” - DICUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE INSTITUCIONAL DA UNIÃO – RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 101-115, Doc. 16), foram rejeitados (fls. 136-143, Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA RITA DE CÁSSIA GUSMÃO MARÇAL, servidora pública federal, alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 109, I; 5º, LIII; e 37, § 6º, da Constituição. 



    Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, já que é servidora pública integrante de pessoal do INSS e foi acionada pelo autor “em razão de conduta perpetrada no exercício de suas funções regulares, tendo sua gênese no âmbito funcional e em razão das funções por ela desempenhadas” (fl. 13, Doc. 7).



    Assenta ser aplicável ao caso a teoria do órgão público (ou teoria da encampação), no sentido de que “a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa e não a sua pessoa”, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal (fl. 20, Doc. 7).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 10), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na origem. Ausentes óbices processuais, passo à análise do mérito.



    Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos morais proposta por GUSTAVO ALBUQUERQUE MAGALHÃES em face de MARIA RITA DE CÁSSIA GUSMÃO MARÇAL, tendo por objeto atos praticados por esta no exercício de suas funções como gerente do posto do INSS, autarquia federal.



    Sustentando a incompetência do Juízo Estadual para o exame da demanda, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 3):



     



    “Ao exame dos autos, tenho que este Juízo não é competente para a apreciação da presente causa.



    Isto, pelo fato de que, em que pese a demanda ter sido promovida em face de MARIA RITA DE CASSIA GUSMÃO MARCAL, trata-se acerca de atitudes da requerida no exercício de sua função como gerente do posto do INSS, sendo uma Autarquia Federal.



    (…)



    Desta forma, sendo o julgamento do presente feito afeto à Justiça Federal e reconhecida a incompetência deste Juízo, o processo está viciado ab initio, faltando pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular” (fl. 1, Doc. 3).



    Por sua vez, o Tribunal de origem reformou a sentença, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para exame da causa e determinando o retorno dos autos à origem, nos seguintes termos (fls. 2-5, Doc. 5):



    “No caso em apreço, o recorrente insurge-se contra a extinção do processo sem resolução de mérito, por incompetência deste Juizado Especial. 



    O Juízo primevo fundamentou que, como a demanda versa sobre as atitudes da recorrida no exercício da função de gerente do posto do INSS, deveria ter sido ajuizada perante a Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal:



    (...)



    O recorrente sustenta a nulidade da r. Sentença, a qual encontra-se em manifesta afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que cabe à Justiça Estadual julgar os processos que tratem da responsabilização civil individual do servidor federal, mesmo por fatos relacionados ao exercício da função.



    Em atenta análise aos fatos narrados na exordial, depreende-se que o recorrente compareceu na Agência do INSS em que trabalha a recorrida, no dia 20/02/2020, a fim de obter a Certidão de Tempo de Contribuição ao Regime Geral de Previdência, relativa ao período em que laborou como advogado da Rádio Inconfidência, Câmara Municipal e Prefeitura de Gouveia/MG, para fins de averbação junto ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais. Em tal oportunidade, teve seu pedido negado e alega ter sido tratado com arrogância pela recorrida.



    Conclui-se, portanto, que a ação de reparação de dano foi proposta contra a servidora pública federal visando responsabilizá-la civilmente por ato ilícito cometido no exercício de função pública, não sendo evidenciado qualquer prejuízo a interesse do ente público federal apto a ensejar o deslocamento do feito para Justiça Federal.



    Dessa forma, considerando a natureza privada da situação que deu origem ao conflito, não resta configurada a condição imprescindível a que a União possa figurar como parte passiva na lide.



    Esse é o raciocínio adotado pelo Supremo Tribunal Federal, verbis:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 895102 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 192 DIVULG 24-09-2015 PIBLIC 25-09-2015)



    DECISÃO:



    Com essas considerações, voto pelo PROVIMENTO do recurso, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizado o julgamento do mérito do processo, reconhecida a competência deste Juizado Especial para julgamento da causa.”



    Pois bem, consta dos autos (fls. 116-117, Doc. 16) manifestação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal, demonstrando inequívoco interesse na presente lide.



    Relativamente à competência para julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal demonstrarem interesse, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que compete à Justiça Federal analisar o interesse do ente federal em ingressar na causa. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 528.121-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 9/12/2014 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 811.365-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015 – grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda.



    2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 987.335-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2016 – grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o Juízo estadual não possui competência para análise do interesse da autarquia previdenciária federal na causa, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.



    Caso a Justiça Federal não reconheça o interesse da autarquia, deve simplesmente restituir os autos ao Juízo Estadual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, para que analise o pedido de ingresso do INSS como interessado.



     



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente